Tribunal: TJES
Processo: 5022881-34.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022881-34.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: GILMAR LOPES MACHADO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Embargos de Declaração no Processo de n° 5022881-34.2023.8.08.0048

Embargante: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Embargado:
GILMAR LOPES MACHADO

V O T OS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. CERTIDÃO QUE, EQUIVOCADAMENTE, ATESTOU A INTEMPESTIVIDADE DO PRESENTE RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA OCORRIDA EM 23/01/2024. LEITURA REGISTRADA EM 02/02/2024. SUSPENSÃO DOS PRAZOS NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO (ATO Nº 031/24) E ENTRE DIAS 12 A 14 (FERIADO DE CARNAVAL). PRAZO DE 05 DIAS FINALIZADO EM 16/02/2024. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS EM 12/02/2024 DE FORMA TEMPESTIVA. PROFERIDA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL.

INTERPOSTO RECURSO INOMINADO PELA PARTE REQUERIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE.
OPOSTOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS ALEGANDO CONTRADIÇÃO EM RAZÃO DE CONSTAR QUE O RECURSO INOMINADO FOI PROTOCOLADO EM 20/12/2023, AO PASSO QUE FOI EM 20/11/2023, DE MODO QUE ESTARIA TEMPESTIVO. NÃO SE VISLUMBRA O VÍCIO APONTADO. A INTIMAÇÃO ACERCA DA SENTENÇA OCORREU VIA DIÁRIO DE JUSTIÇA NA DATA DE 25/10/2023 E NÃO DE FORMA ELETRÔNICA COMO ALEGA A PARTE EMBARGANTE. CONSOANTE TELA A SEGUIR:

REGISTRO DE CIÊNCIA ATESTADO EM 26/10/2024 CORRETAMENTE EM VIRTUDE DE NÃO TER SIDO PRATICADA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA PELO PAINEL DO ADVOGADO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO DE 10 DIAS EM
27/10/2023

(PRIMEIRO DIA ÚTIL SEGUINTE APÓS A PUBLICAÇÃO VIA DIÁRIO). SUSPENSÃO DE PRAZO NOS DIAS 02 E 03 DE NOVEMBRO (FERIADO DE FINADOS E PONTO FACULTATIVO). PRAZO FINAL EM
13/11/2023

E NÃO EM 13/12/2023. RECURSO INOMINADO PROTOCOLADO EM
20/11/2023

E NÃO EM 20/12/2023, CONFORME ERRO DE DIGITAÇÃO CONSTANTE NA DECISÃO MONOCRÁTICA. ERRO MATERIAL QUE NÃO ALTERA A INTEMPESTIVIDADE. CONTAGEM CORRETA DO PRAZO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS QUE, AO FUNDAMENTO DE CONTRADIÇÃO, ALMEJAM A REDISCUSSÃO DO JULGADO. SENDO QUE O REFERIDO RECURSO MANEJADO NÃO SE PRESTA A TAL FINALIDADE. VÍCIO INEXISTENTE.
RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)